Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1004212-98.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Vistos.
Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ contra o JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, relativamente à ação de indenização por danos morais e materiais n. 1028229-12.2021.8.11.0041, proposta por LUCAS FELIPE CÂMARA DE OLIVEIRA, em desfavor de ACUMULADORES MOURA S/A (BATERIAS MOURA) e DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA.
Compulsando os autos, observa-se que a MM. Juíza do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Dra. Patrícia Ceni – declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que “(...) em consultas, constatou-se a existência de prevenção da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, notadamente quando se trata de repetição da ação com as mesmas partes, sob o número 1028229-12.2021.8.11.0041, extinta sem resolução de mérito. Nesse sentido, observo que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, consoante dispõe o artigo 59 do Código de Processo Civil (...)” (Id. 120812951).
Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT - Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo – suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que “(...) Não se desconhece a anterior propositura de ação idêntica pelo autor, a qual teve o pedido de justiça gratuita indeferido e foi extinta por ausência de recolhimento das custas. Com efeito, o autor pode propor nova ação, desde que corrija o erro anterior, tal como, a meu ver, foi feito. (...) No caso, vê-se que o autor é advogado em causa própria e, certamente ciente da baixa complexidade da demanda e do valor ínfimo envolvido, aliado à sua impossibilidade de recolher as custas, optou por distribuir a nova ação no Juizado Especial Cível, corrigindo, portanto, o erro na primeira distribuição ao Juízo Comum. (...) a prevenção prevista no inciso II do artigo 286 do CPC, que dispõe: “Art. 286: Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II- Quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”, não pode ser utilizada para afastar o princípio constitucional do acesso à Justiça, tal como ocorrerá na espécie, pois, se mantido tal entendimento, o autor deverá recolher as custas de distribuição da primeira ação extinta, assim como da nova ação, o que, a meu ver, inviabilizará por completo a pretensão do autor de litigar (...)” (Id. 120795993).
Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.
O conflito levantado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Em análise prefacial da questão posta, sem adentrar neste momento no mérito do incidente, a princípio se vislumbra tratar de hipótese de manutenção da competência do órgão suscitado para conhecimento e processamento da respectiva ação.
Isso porque, ao que tudo indica, deve prevalecer a competência do Juizado Especial, sob pena de impedir o Acesso à Justiça, haja vista que a prevenção alegada pelo juízo suscitado impõe o recolhimento das custas processuais, inviável ao autor, pois a ação primeira (que funda a alegada prevenção), teve o pedido de justiça gratuita indeferido, sendo extinta sem julgamento do mérito por ausência de recolhimento das custas.
Ante o exposto, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgentes eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956 do CPC e art. 206 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora